Tribunal: TJPA
Processo: 0001869-80.2013.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001869-80.2013.8.14.0097
APELANTE: G DE O CORDEIRO COMERCIO DE MADEIRAS - EPP

APELADO: KLEBER PINHEIRO DA SILVA, SERASA S.A., SANTA CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO ANULATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO material e MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. reconhecimento de ilegitImidade passiva do serasa. manutenção da sentença.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CIÊNCIA DO RÉU SANTA CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS QUANTO AO PAGAMENTO DO CHEQUE E SUA SUSTAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Embora a apelante tenha informado ao Serasa que a dívida já havia sido paga, o fato é que essa informação ocorreu apenas com relação à negativação requerida pela empresa Mac Fomento Mercantil Ltda, não tendo a recorrente procedido da mesma forma quando do recebimento da segunda notificação prévia (objeto da demanda), cuja anotação foi solicitada pela ré Santa Cruz Advogados e Associados, não cabendo ao órgão de proteção ao crédito verificar a correção dos dados fornecidos pelo credo nem perquirir a respeito da existência ou não da dívida.

2.

Na hipótese dos autos, a recorrente efetuou o pagamento do cheque em espécie e diretamente ao credor originário e também réu nesta demanda (Kleber Pinheiro da Silva). Além disso, a apelante demonstrou apenas que requereu ao Banco Bradesco a sustação do cheque em virtude de furto/roubo/extravio, no entanto, não consta nos autos que referida casa bancária tenha acolhido esse pedido, o que seria essencial para afirmar que a apelada Santa Cruz Advogados e Associados havia solicitado inscrição do nome da empresa autora em órgão de proteção ao crédito de forma indevida, não sendo suficiente para caracterizar a responsabilidade da aludida empresa, o fato da mesma não ter realizado nenhum ato de cobrança da dívida (protesto ou ação judicial).

3.

considerando a decretação da revelia do réu Santa Cruz Advogados e Associados e, ainda, a falta de constituição de advogado, impõs a reforma da sentença para afastar a condenação em honorários advocatícios em relação a essa parte. Precedente do STJ.

4.

Relativamente à condenação na verba honorária para o advogado do réu Serasa, não há o que modificar na sentença haja vista que a mesma foi proferida na vigência do atual Código de Processo Civil, incidindo, portanto, a determinação contida no § 6º do art. 85, CPC.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade, tão somente para afastar a condenação na verba honorária em relação à ré Santa Cruz Advogados Associados, mantendo a sentença em todos os termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
G D O CORDEIRO COMERCIO DE MADEIRAS - EPP
em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de anulação de título de crédito com cancelamento de registro em órgão de proteção ao crédito c/c indenização por danos materiais e morais, movida pelo ora recorrente em face de SERASA S.A., KLEBER PINHEIRO DA SILVA e SANTA CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Na inicial, narra a empresa autora que deu o cheque nº 1131, Ag. 1704-3, Conta Corrente nº 12006-5, do Banco Bradesco S/A, no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco e mil reais) para garantia de uma dívida contraída junto ao requerido Kleber Pinheiro. Segue afirmando que no dia 05/05/2012, providenciou o pagamento dessa quantia em espécie, conforme recibo em anexo, tendo o requerido Kleber Pinheiro se comprometido a efetuar a devolução da cártula, porém isso não ocorreu, tendo o mesmo, após ser pressionado pela empresa autora, solicitado que a requerente sustasse o pagamento do título junto à casa bancária em virtude do mencionado título ter sido extraviado, tendo tal providência sido adotada pela autora. Não obstante tais acontecimento, em 20/06/2012 a requerente foi notificada pela requerida Serasa Experian acerca da existência de solicitação de anotação naquele órgão pela empresa Mac Fomento Ltda em razão da dívida contida no mencionado cheque, oportunidade em que relatou a esse órgão de banco de dados que o título havia sido sustado, porém em 14/01/2013 foi novamente notificada pela Serasa quanto à inclusão do nome da empresa autora naquele cadastro de restrição em função do mesmo cheque, sendo agora solicitação advinda da requerida Santa Cruz e Advogados Associados.

Com base nesses fatos, postulou o reconhecimento da inexigibilidade da dívida contida no cheque, bem como a condenação dos requeridos no pagamento do valor em dobro da quantia indevidamente exigida e, por fim, o ressarcimento pelos danos morais sofridos em R$67.800,00 (sessenta e sete mil, oitocentos reais).

Citada, a requerida SERASA S/A apresentou contestação suscitando em sede de preliminar sua ilegitimidade passiva para figura no polo passivo da demanda, pois os fatos narrados na inicial dizem respeito somente à requerente e aos corréus Kleber Pinheiro e Santa Cruz e Advogados Associados, haja vista que apenas anotou em seus cadastros, após prévia comunicação, a pendência solicitada pela credora. No mérito, defendeu que nenhum direito indenizatório faz jus a parte autora, pois de acordo com contrato de prestação de serviços que mantém com a Serasa, os credores Mac Fomento Ltda e Santa Cruz e Advogados Associados assumiram integral responsabilidade pela exatidão

e veracidade das informações prestadas, bem como pela inclusão e exclusão das ocorrência dos seus arquivos, sem qualquer ingerência de sua parte. Sustentou, ainda, que não participa da relação negocial havida entre os credores e a devedora, não possuindo condições de verificar a origem do débito e se ele é devido ou não. Questionou também o pedido de ressarcimento em dobro da quantia veiculada no cheque, pois sequer houve cobrança dessa dívida por parte do Serasa, na medida em que não é empresa de cobrança, mas sim uma empresa de banco de dados cadastrais. Ademais, argumentou que a empresa autora lhe deu ciência quanto à sustação do cheque apenas quando recebeu comunicado cujo credor era Mac Fomento Ltda, não realizado o mesmo procedimento quando recebeu comunicado cuja credora era Santa Cruz e Advogados Associados. Por fim, alegou que não cometeu nenhum ato ilícito, pois atuou apenas na qualidade depositário de informações, sendo que estas foram prestadas pelos credores da parte autora e que, por força contratual, são inteiramente responsáveis pelas indicações dos nomes dos devedores para fins de inclusão em cadastro de inadimplentes, sem contar que nas duas solicitações feitas pelos credores, foi enviada notificação prévia para empresa requerente acerca da possível negativação do seu nome, não sendo devida, portanto, qualquer tipo de reparação por danos morais ante ausência de demonstração da sua efetiva ocorrência.

Após, em razão das tentativas frustradas de citação do requerido Kleber Pinheiro da Silva, o juízo singular deferiu sua citação por edital.

Posteriormente, a defensoria pública, na qualidade de curador especial, apresentou contestação por negativa geral dos fatos.

Em seguida, foi apresentada réplica às contestações ratificando os termos da inicial e pugnando pela procedência dos pedidos nela formulados.

Apreciando o pedido de tutela de urgência já realizado nos autos, o magistrado de piso o deferiu determinando expedição de ofício ao Serasa e outros órgãos de cadastros restritivos que retirassem a negativação realizada no nome da empresa autora em função da dívida contida no cheque em discussão na presente demanda.

Logo depois consta citação do réu Santa Cruz e Advogados Associados efetivamente cumprida, no entanto, referida parte deixou de apresentar contestação conforme certificado às fls. 2160844 – pág. 04 e, por esse motivo, foi decretada sua revelia (ID 2160845 – pág. 01).

Intimadas as partes para indicarem as provas que pretendiam produzir, apenas a autora se manifestou postulando julgamento antecipado da lide.

Ato contínuo foi proferida sentença cuja parte dispositiva segue transcrita:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos, nos seguintes termos:

a) DECLARAR a quitação, inexigibilidade e ineficácia do cheque n. 1131, ag. 1704-3, da conta corrente n. 12006-5, do banco Bradesco S/A, no valor de R$ 25.000, 00 (vinte e cinco mil reais), com vencimento para 06/04/2012;

b) EXTINGUIR o processo SEM a resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação ao SERASA, condenando ainda o autor ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, corrigido a partir desta decisão, assim como à devolução das eventuais custas intermediárias pagas pelo réu em questão;

c) EXTINGUIR o processo COM a resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, por rejeição do pedido, em relação ao réu SANTA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, condenando ainda o autor ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, corrigido a partir desta decisão, assim como à devolução das eventuais custas intermediárias pagas pelo réu em questão;

e) CONDENAR o réu KLEBER PINHEIRO DA SILVA ao pagamento de danos morais, em favor da autora, no valor de R$ 30.000, 00 (trinta mil reais), corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta decisão, e com juros moratórios de 1% a.m., a partir da negativação; Condeno ainda o aludido réu a pagar ao autor o valor 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente corrigido, a título de honorários advocatícios. Condeno o réu KLEBER PINHEIRO DA SILVA o pagamento das custas totais do processo, com exceção das custas intermediárias pagas pelos demais demandados. (...)”

Inconformada, a empresa autora interpôs o presente recurso de apelação visando a reforma da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva dos corréus Serasa S.A. e Santa Cruz Advogados Associados. Com relação ao Serasa, argumentou ser parte legítima haja vista que referida empresa lançou por duas vezes o mesmo cheque, mesmo sabendo que o mesmo já estava quitado, agindo, dessa maneira, de má-fé ao manter a inadimplência em seus cadastros, causando-lhe danos, os quais devem ser reparados. No que diz respeito ao corréu Santa Cruz Advogados Associados também defende ser parte legítima para figurar no polo passivo na demanda, pois apesar de citada foi revel no presente processo e, além disso, apesar de portar cheque do qual seria beneficiária, nunca enviou cobrança para a empresa autora ou intentou ação de cobrança/monitória pela dívida, o que seria uma atitude estranha, pois além dos órgãos de proteção ao crédito existem outros meios para cobrar dívidas, inclusive protesto via cartório que também não foi feito. Por fim, na eventualidade de não acolhimento das razões do presente recurso, postulou modificação na sentença na parte em que condenou a autora no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa ao advogado da empresa Serasa e ao advogado da empresa Santa Cruz e Advogados Associados, requerendo, com relação ao primeiro, a redução do percentual fixado para 1% (um por cento) sobre o valor da causa e, para o segundo requerido, a excluir tal condenação em virtude dessa parte ter sido revel na demanda.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do recurso por distribuição.

Era o que me competia relatar.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 04 de dezembro de 2019.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do réu Serasa S.A. e julgou improcedente a demanda em face do réu Santa Cruz e Advogados Associados e lhe condenou ao pagamento de10% (dez por cento) sobre o valor da causa aos respectivos patronos dessas partes.

Com relação à Serasa S.A., a apelante defende ser parte legítima para responder pelos danos morais sofridos em virtude de ter negativado por duas vezes a dívida contida no cheque nº 1131, Ag. 1704-3, Conta Corrente nº 12006-5, do Banco Bradesco S/A, no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco e mil reais), mesmo sabendo que tal título já estava quitado. Contudo, esse argumento não merece acolhimento.

Compulsando os autos, verifico ser incontroverso o fato de que a empresa recorrente teve seu nome anotado em cadastros restritivos ao crédito pelo Serasa por duas vezes e em função da mesma dívida, sendo a primeira anotação realizada em atendimento a pedido formulado pela empresa Mac Fomento Mercantil Ltda (ID 2160749 – pág. 22 e ID 2160768 – pág. 45) e a segunda anotação em função de requerimento da outra ré Santa Cruz Advogados e Associados (ID 2160749 – pág. 24 e ID 2160763 – pág. 03). Além disso, o autor se desincumbiu de provar que a dívida contida no cheque já mencionada estava quitada antes das referidas anotações, com pagamento feito em espécie e diretamente ao credor originário (réu Kleber Pinheiro da Silva), conforme recibo ID 2160749 – pág. 26.

Ocorre que o SERASA é, de fato, mero banco de dados cadastrais, sendo verdadeiro depositário de informações repassadas pelos credores, não lhe cabendo questionar sobre o adimplemento da dívida nem interferir nas relações entre os credores e seus devedores.

No entanto, nos termos do art. 43, § 2º do CDC, a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele, sendo dever do órgão mantenedor do banco de dados de inadimplentes proceder com referida notificação prévia, conforme verbete sumular 349 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 349, STJ.
Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.

No caso em tela, há prova nos autos de que o Serasa realizou a comunicação prévia à empresa autora com relação às duas negativações que lhe foram solicitadas, tendo, inclusive, a recorrente trazido com a inicial referidas cartas.

Acontece que, embora a apelante tenha informado ao Serasa que a dívida já havia sido paga, o fato é que essa informação ocorreu apenas com relação à negativação requerida pela empresa Mac Fomento Mercantil Ltda (ID 2160763 – pág. 14), não tendo a recorrente procedido da mesma forma quando do recebimento da segunda notificação prévia (objeto da demanda), cuja anotação foi solicitada pela ré Santa Cruz Advogados e Associados, não cabendo, como já exposto, o órgão de proteção ao crédito verificar a correção dos dados fornecidos pelo credo nem perquirir a respeito da existência ou não da dívida.

Assim, sendo verificado que o Serasa cumpriu estritamente o seu dever de notificar previamente o devedor acerca de solicitações de inscrição no cadastro de inadimplentes e deixando a empresa autora, com relação à última comunicação, deixado de informar a quitação do débito, não há como figurar no polo passivo da lide, não havendo o que modificar na sentença neste ponto.

No que diz respeito à improcedência dos pedidos formulados na inicial em face da ré Santa Cruz Advogados Associados, constato que o juízo singular assim o fez em função de inexistência de prova de que referida empresa havia recebido o cheque e tinha conhecimento da sua quitação. Penso que tal entendimento deve ser mantido.

Isto porque, como afirmado pelo magistrado de piso, a recorrente efetuou o pagamento do cheque em espécie e diretamente ao credor originário e também réu nesta demanda (Kleber Pinheiro da Silva). Além disso, a apelante demonstrou apenas que requereu ao Banco Brasdesco a sustação do cheque em virtude de furto/roubo/extravio (ID 2160846 – pág. 02), no entanto, não consta nos autos que referida casa bancária tenha acolhido esse pedido, o que seria essencial para afirmar que a apelada Santa Cruz Advogados e Associados havia solicitado inscrição do nome da empresa autora em órgão de proteção ao crédito de forma indevida, não sendo suficiente para caracterizar a responsabilidade da aludida empresa, o fato da mesma não ter realizado nenhum ato de cobrança da dívida (protesto ou ação judicial).

Dessa forma, levando em conta ausência de demonstração acerca da ciência da ré Santa Cruz Advogados e Associados quanto à quitação da dívida e sustação do cheque, o que seria ônus da recorrente, nos termos do art. 373, I, CPC, a sentença deve ser mantida.

Por outro lado, no que toca à condenação nos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa aos respetivos causídicos dos corréus Serasa S.A. e Santa Cruz Advogados Associados, razão assiste a apelante apenas quanto à condenação na verba honorária para o advogado do réu Santa Cruz Advogados e Associados.

Digo isso porque, de acordo com os autos, referida ré foi revel na demanda (ID 2160845 – pág. 01), não tendo constituído advogado e nem se manifestado nos autos, razão pela qual descabe a condenação da recorrente no pagamento de honorários de sucumbência.

Com relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou em alguns precedentes inexistir condenação na verba honorária quando o réu revel se consagrar vencedor na demanda. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. 1. EFEITOS DA REVELIA. RELATIVIDADE. CONVICÇÃO DO JUIZ. INVIÁVEL MODIFICAR AS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTE. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A presunção de veracidade decorrente dos efeitos da revelia é relativa, tornando-se absoluta somente quando não contrariar a convicção do Magistrado. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias levaram em consideração todo o acervo probatório dos autos, sendo inviável modificar suas conclusões, sob pena de incidir a Súmula 7/STJ.

2.
Conforme precedente desta Corte Superior, "havendo revelia e sagrando-se vencedor o réu, é descabida a condenação em honorários (precedentes).
Regra que não se aplica se a parte, apesar de não ter apresentado contestação, atuou posteriormente nos autos" (REsp n. 779.515/MG, Relatora a Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27/6/2006, DJ 3/8/2006, p. 260).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1779513/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)

Assim, considerando a decretação da revelia do réu Santa Cruz Advogados e Associados e, ainda, a falta de constituição de advogado, impões a reforma da sentença para afastar a condenação em honorários advocatícios em relação a essa parte.

Relativamente à condenação na verba honorária para o advogado do réu Serasa, não há o que modificar na sentença haja vista que a mesma foi proferida na vigência do atual Código de Processo Civil, incidindo, portanto, a determinação contida no §6º do art. 85, CPC:

Art. 85 CPC.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor:

§6º Os limites previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução do mérito.

Desta forma, tendo em conta que o juízo singular reconheceu a ilegitimidade da parte Serasa S.A., julgando o feito sem resolução do mérito para essa parte e, ainda, fixou a condenação no percentual mínimo previsto no §2º do art. 85, CPC, inexiste razões para modificar a sentença quanto a esse tema.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para afastar a condenação na verba honorária em relação à ré Santa Cruz Advogados Associados, mantendo a sentença em todos os termos.

É o voto.

Belém, 04/02/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/02/2020